Tribunal: TJSP
Processo: 1513044-09.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU – Legitimidade – Execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida – Substituição da CDA que só é possível para correção de vício formal ou material – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença de extinção mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1513044-09.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados TOKI TAKARA (ESPÓLIO), ESTELA
REIKO TAKARA (HERDEIRO) e SIMONE KIYOMI TAKARA DA SILVA
(HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513044-09.2018.8.26.0090 -Voto no 18561
2
Voto no 18561
Apelação Cível no 1513044-09.2018.8.26.0090
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apeladas: TOKI TAKARA E OUTRAS
Comarca: SÃO PAULO
ILEGITIMIDADE PASSIVA Apelação Cível Execução Fiscal
IPTU Legitimidade Execução fiscal ajuizada contra pessoa
falecida Substituição da CDA que só é possível para correção de
vício formal ou material Inteligência da Súmula 392 do STJ
Sentença de extinção mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença de fls. 26/28, que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de
mérito, nos termos dos artigos 783, 803, I e 485, IV, do Código de Processo Civil,
c.c. o artigo 2o, § 5o, I, da Lei no 6.830/80.
Pugna a exequente pela reforma do julgado,
argumentando que cabe ao sujeito passivo a alteração no cadastro municipal e
que o IPTU é tributo propter rem, cabendo ao adquirente responder pelos débitos,
de acordo com o artigo 130 do CTN. Requer o regular prosseguimento da
execução fiscal em face do Espólio.
Recurso recebido em seus regulares efeitos, com
contrarrazões às fls. 48/50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513044-09.2018.8.26.0090 -Voto no 18561
3
É o relatório.
O recuso não comporta provimento.
A Fazenda Pública Municipal ajuizou a execução
fiscal em face de TOKI TAKARA para cobrança de débitos de IPTU do exercício
de 2016.
No entanto, conforme se verifica na certidão de
óbito acostada às fls. 11, a executada faleceu em 04 de outubro de 2017, ou seja,
em período anterior à propositura da ação (24/01/2018).
Conforme reiteradamente decidido por esta E. 15a
Câmara de Direito Público, a substituição da CDA, nos termos do § 8o, do artigo
2o, da lei no 6.830/80, somente é possível para a correção de erro material na
CDA substituída, não para a alteração do contribuinte, que é matéria relativa à
legitimidade de parte, uma das condições da ação.
Assim está exposto, por exemplo, no voto
proferido pelo Des. Eutálio Porto, no julgamento do Agravo de Instrumento no
843.263-5, da Comarca de Santos:
“De fato, o STJ consolidou o entendimento de que a interpretação
correta do art. 2o, § 8o, da LEF é a de que tem o Município a faculdade de
substituição ou aditamento da CDA somente em caso de erro material
ou formal. É o que se nota da decisão exarada no Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento no 865187 (Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de
12/02/2008, p. 0001): “O STJ firmou o entendimento de que é viável a
substituição da CDA, antes de proferida sentença, apenas nos casos de
erro material ou formal. Não se admite a alteração do título executivo
para modificar o polo passivo da Execução Fiscal”. No caso em tela,
pretende o Município agravante a alteração do próprio polo passivo da
execução, o que não se caracteriza como erro material ou formal, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513044-09.2018.8.26.0090 -Voto no 18561
4
pela qual não é de ser admitido o pleito.” A Súmula 392 do STJ
consolida esse entendimento jurídico. Destarte, agiu corretamente o
douto magistrado a quo, pois: “Ao proclamar a ilegitimidade passiva do
réu indicado pelo autor, não pode o juiz, de ofício, determinar a inclusão
no processo de quem, segundo o seu entendimento, é parte legítima
passiva para a ação proposta” (STJ-2a Seção, CC 33.045 RS, rel. Min.
Castro Filho, j. 27.8.03, v.u., DJU 22.9.03, p. 255).”
Este também é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça com vários precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
RECURSO ESPECIAL

EXECUÇÃO FISCAL
SUBSTITUIÇÃO DA CDA
MODIFICAÇÃO DO
PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A
substituição da CDA até a decisão de primeira instância só é possível
em se tratando de erro material ou formal, não sendo possível,
entretanto, a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.
Inúmeros precedentes da Corte. 2. Recurso especial não provido. REsp
1157778 / RJ RECURSO ESPECIAL 2009/0183064-6. Relatora Ministra
ELIANA CALMON
Segunda Turma, Julg. 15/12/2009
Pub. DJe
18/12/2009. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
(CDA) SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA
INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no
próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária
alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do
tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação
de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513044-09.2018.8.26.0090 -Voto no 18561
5
lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial,
oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja
revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício
apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que,
por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir,
na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será
inviável simplesmente substituir-se a CDA.” (Leandro Paulsen, René
Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual
Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da
Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto
Alegre, 2009, pág. 205). REsp 1045472 / BA RECURSO ESPECIAL
2007/0150620-6
Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção
Julg.
25/11/2009, Pub. DJe 18/12/2009.
E ainda:
EXECUÇÃO FISCAL
SUBSTITUIÇÃO DA CDA
ALTERAÇÃO DO
LANÇAMENTO
ILEGITIMIDADE PASSIVA
IMPOSSIBILIDADE

PRECEDENTES. 1. O acórdão a quo manteve a extinção da execução
fiscal, feita com base no art. 267, VI, do CPC, ao entendimento de que a
emenda ou substituição de CDA facultada ao credor, nos termos dos
arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF, só é possível na hipótese de erro
material ou formal. 2. No presente caso, não se trata de mero erro
material ou formal, mas de pedido de alteração do sujeito passivo da
obrigação tributária após o Município reconhecer a ilegitimidade
passiva. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a substituição da
Certidão de Dívida Ativa só é possível em se tratando de erro material
ou formal, sendo vedada a substituição quando essa implica
modificação do próprio lançamento. Nesse sentido: AgRg no Ag
1.022.215/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.9.2008;
AgRg no Ag 890.400/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
19.8.2008; AgRg no Ag 1017431/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
19.8.2008; AgRg no Ag 992.425/BA, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
3.6.2008; AgRg no Ag 987.095/BA, Rel. Min. José Delgado, julgado em
20.5.2008; AgRg no Ag 983.632/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513044-09.2018.8.26.0090 -Voto no 18561
6
julgado em 17.4.2008; REsp 773.640/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 21.8.2007. Agravo regimental improvido. AgRg no REsp
1102285 / BA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2008/0262524-5. Relator Min. HUMBERTO MARTINS Segunda Turma,
Julg. 23/04/2009, Pub. DJe 08/05/2009.
Assim, a extinção da presente execução fiscal é
medida que se impõe, ante a ilegitimidade da executada para figurar no polo
passivo da ação.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator